Tribunal: TJMT
Processo: 0001476-23.2016.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001476-23.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALBERTINO FERREIRA PONOCENO - CPF: 840.999.091-15 (APELANTE), JOELIO ROSA DE MORAES - CPF: 804.751.161-00 (ADVOGADO), REBOKAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.892.165/0001-88 (APELADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), ABRAO VEICULOS (APELADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), RAQUEL ROSA DORNELLAS - CPF: 046.010.101-36 (ADVOGADO), PRIMAVERA VEÍCULOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), J. R. DE SOUZA MANSAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.537.980/0001-91 (APELADO), SUPER AUTO VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 12.924.439/0001-90 (APELADO), ABRAO VEICULOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE RECIBO DE VEÍCULO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REALIZADO POR TERCEIROS AO PROCESSO. VEÍCULO EM NOME E POSSE DO COMPRADOR CONSTANTE NO CONTRATO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA AJUIZAR A AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, o contrato de compra e venda do veículo foi assinado pelo filho do recorrente e o veículo está em nome dele, de forma que o recorrente não faz parte da relação jurídica em questão, motivo pelo qual não possui legitimidade ativa.

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
Albertino Ferreira Ponoceno,
(Id. 66889981),

contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Cível Comarca de Primavera do Leste/MT na Ação de Obrigação de Fazer no 0001476-23.2016.8.11.0037 ajuizada em desfavor de
Primavera Veículos e Abrão Veículos LTDA.
, que
nos termos do artigo 485, IV do CPC julgou extinto o processo face a ilegitimidade das partes. A sentença condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, nos termos do art. 98, §3o do CPC, manteve a condenação suspensa, pois o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o recorrente pugna pela reforma da sentença, argumentando em síntese que é parte legítima para figurar na ação.

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim de anular a sentença e determinado o regular seguimento do feito.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 66889983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Albertino Ferreira Ponoceno ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de Primavera Veículos e Abrão Veículos aduzindo em síntese que no dia 22 de maio de 2013 adquiriu o veículo MARCA/MODELO FIAT/PALIOFIRE ECONOMICO, COR PRATA, ANO/MODELO 2009, ALCOOL/GASOLINA, PLACA EGV 6889, RENAVAM 180993208, da revenda da primeira requerida e financiado pela empresa Abrao Veiculos.

Ao final requereu que as requeridas entregassem ao requerente o documento de propriedade (transferência), devidamente preenchido com firma reconhecida do veículo MARCA/MODELO FIAT/PALIOFIRE ECONOMICO, COR PRATA, ANO/MODELO 2009, ALCOOL/GASOLINA, PLACA EGV 6889, RENAVAM 180993208 (Id. 66888988).

A requerida Primavera Veículos LTDA apresentou contestação suscitando preliminar de ilegitimidade passiva (Id. 66888995). Acostou o contrato de compra e venda do veículo (Id. 66889950).

Dias e Reis LTDA (Abraão Veículos) apresentou contestação suscitando ilegitimidade ativa do autor, bem como a sua ilegitimidade passiva (Id. 66889962).

As contestações foram impugnadas (Id. 66889967).

A parte autora se manifestou acerca das preliminares suscitadas pelas requeridas (Id. 66889979).

Empós os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada (Id. 66889980).

Pois bem.

O recorrente defende que possui legitimidade ativa “pois quem paga o financiamento é o Sr. Albertino fls 20, o referido veículo é de única propriedade do Apelante, por ser analfabeto realizou a negociação do veículo na presença do seu filho Adiar, que NÃO tinha ciência do contrato realizado nas fls. 49, tanto que sabia que irá apenas para testificar o negócio e não para ser o comprador oficial, ocorre que, nem a primeira página do contrato o Adair leu, foi jogo rápido, nem cópia do referido contrato também tem, tanto que a primeira página do contrato não está assinada, ou seja, não tem validade, pois era para constar o nome do Sr. Albertino e o Adair assinaria como testemunha, o vendedor da 1a ré fez o contrário. ”

Acerca desses argumentos, ao analisar a inicial e as manifestação do Apelante na primeira instância, verifico que em nenhum momento se utilizou do argumento de que é analfabeto, de que não tinha ciência do contrato e de que iria apenas testificar o documento, ou seja, essas teses não foram suscitadas no juízo “a quo”, portanto, não é possível analisá-las neste grau de jurisdição, pois se trata de inovação recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

A bem da verdade, verifico que o apelante adota comportamento temerário, na medida em que alega ser analfabeto porém assinou a procuração que dá poderes ao patrono que o representa, bem como juntou seus documentos pessoais devidamente assinados e, ainda, assinou o contrato de financiamento junto a BV Financeira (Id.66889964, pág. 5).

Da análise dos autos tenho que é patente a ilegitimidade ativa do apelante, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

Isso é assim porque, o contrato particular de compra e venda de veículo automotor foi entabulado entre o Sr. Sérgio Marques Mansan (vendedor) e o Sr. Adair dos Santos Ferreira (Comprador – filho do apelante). Além disso, no extrato de veículo presente no Id. 6888992 (pág. 4) emitido a partir do sítio do DETRAN
consta como proprietário o Sr. Adair dos Santos Ferreira
.

Portanto, como o pedido de mérito é entrega do documento do veículo MARCA/MODELO FIAT/PALIOFIRE ECONOMICO, COR PRATA, ANO/MODELO 2009, ALCOOL/GASOLINA, PLACA EGV 6889, RENAVAM 180993208, devidamente preenchido e com firma reconhecida, resta evidente que a ação somente pode ser ajuizada pelo Sr. Adair dos Santos Ferreira, eis que ele é o proprietário do veículo em questão. O ajuizamento desta ação pelo apelante somente seria possível na hipótese de sucessão processual o que não é caso dos autos.

Registro que, inobstante o apelante afirme ter feito o financiamento para comprar o veículo tal fato não o torna proprietário do veículo, pois, por si só, não transfere o domínio do bem.

Friso o recorrente não faz parte da relação jurídica entabulada no contrato de compra e venda do veículo e nem é o proprietário do veículo.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do improvimento da irresignação do recorrente, sucumbente na primeira instância, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado. Todavia, em razão do recorrente ser beneficiário da justiça gratuita suspendo a cobrança nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021